Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-42.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003194-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA NUNES - CPF: 298.588.011-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
PRELIMINAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIARIO SOBRE O PEDIDO DA PARTE INTERESSADA - DEFERIMENTO TÁCITO
-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
- CITAÇÃO POR EDITAL -
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART. 8º DA LEF - CARTA PRECATÓRIA EM NOVO ENDEREÇO NÃO EXPEDIDA - NULIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL DECRETADA.

1.
A ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte interessada caracteriza o deferimento tácito ao benefício.

2.
É possível a citação por edital apenas quando frustradas as demais modalidades previstas no art. 8º da Lei de Execução Fiscal (Lei n.
º
6.830/80).

3. Uma vez constatada a existência de novo endereço da parte executada em outro estado da federação, deve ser tentada a sua efetiva citação no local indicado via de precatória, restando nula a citação editalícia, se não esgotados os meios para a citação pessoal.

4. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO PEREIRA NUNES
, por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.º 1002916-13.2019.8.11.0011, proposta pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
,

que arguiu a nulidade da citação por edital.

Sustenta a Defensoria Pública, em favor do agravante, que não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois que a Fazenda Pública Municipal não teria empregado todos os meios possíveis para a localização da parte executada, citando como exemplo a expedição de ofício a órgãos detentores de bancos de dados, como empresas de telefonias e busca no sistema BACENJUD, para a obtenção do atual endereço do citando.

Argumenta que a citação por edital é via extrema, por ser ficta e que deve ocorrer apenas depois do esgotamento de todos os outros meios de citação, previstos no Código de Processo Civil, o que alega não ter acontecido no caso em tela, de modo que resta flagrante a nulidade da citação realizada via edital.

Com base nessas alegações, requer a reforma da decisão agravada para ser reconhecida a nulidade da citação via edital, procedendo-se as diligências necessárias à busca de novos endereços para tentativa de efetiva citação pessoal (id. 119284482).

Certidão de que há pedido de justiça gratuita nos autos, com sobrestamento das custas até a decisão do relator (id. 119308073).

Foi proferido despacho para intimar o agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente recurso, tendo em vista que inexiste pedido liminar (id. 123532970).

Não houve apreciação do pedido de justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Mirassol D’Oeste, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão proferida em primeira instância (id. 129211188).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

Recurso tempestivo, eis que a decisão agravada foi proferida em 15/12/2021 e o recurso interposto neste Tribunal de Justiça em 23/02/2022 pela Defensoria Pública, que detém prazo em dobro (art. 186 do CPC), portanto, antes de decorrido o prazo legal.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157287178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao interpor o presente recurso, o Agravante postulou pela concessão da justiça gratuita, pedido não impugnado na contraminuta apresentada pelo Agravado.

Emitida a Certidão de id. 119308073 informando sobre o pleito e sobrestamento das custas de preparo, até a decisão do relator.

Manifestando-se nos autos, o douto Relator predecessor determinou a intimação do Agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente recurso, silenciando-se a respeito do pedido de gratuidade judiciária, de onde se infere que houve o seu deferimento tácito (id. 123532970).

Sobre o reconhecimento do deferimento tácito do benefício, é sólida a jurisprudência admitindo a sua ocorrência:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes.
3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma,julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022) (g.n.)

A jurisprudência desta Corte não destoa dessa linha de entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PROVA PERICIAL REALIZADA - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA - INVIABILIDADE -
DEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. Não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício, tendo em vista que “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária”
(AgRg nos EAREsp 440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016). 3. Hipótese em que, havendo o deferimento tácito da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.” (N.U 0003893-56.2017.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 23/03/2023). (g.n.)

Não se olvide, ademais, que

“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
,
consoante art. 99, § 3º, do CPC.

Logo, é o caso de entender como deferido, ainda que de forma tácita, o pedido de gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta nos autos da Execução Fiscal n.º 1002916-13.2019.8.11.0011, pela Defensoria Pública Estadual, no exercício da curadoria especial de
PEDRO PEREIRA NUNES,
suscitando a nulidade da citação edilícia, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para encontrar o endereço e/ou localização do executado para a sua citação pessoal, o que obstacula o exercício do seu direito à defesa.

Ao que se infere dos autos, o Município de Mirassol D’Oeste ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor de
PEDRO PEREIRA NUNES
, com o objetivo de receber o crédito tributário no valor total de R$ 4.988,98 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente à falta de pagamento do Imposto Territorial Predial Urbano – IPTU dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 quando do ajuizamento da demanda (id. 4862019 da execução fiscal).

Pois bem.

O art. 8º da Lei nº. 6.830/80 assim preceitua:

(...) Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Da leitura desses dispositivos legais, constata-se, portanto, que na ação de Execução Fiscal a citação por edital ocorrerá após tentativas frustradas de citação pelos Correios e por mandado, via Oficial de Justiça.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 414 que assim preceitua:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

No caso, de fato, os autos não trazem indícios suficientes de que tenham sido esgotados os meios necessários para a citação pessoal do executado, antes de se determinar a editalícia
.

Com efeito, inicialmente foi apontado o endereço do agravante como sendo na Rua
“IVAN SOARES DOS REIS, 1285, CIDADE TAMANDARE, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000”,
sendo expedida carta de citação para os devidos fins (id. 31249020 - autos da execução fiscal). O retorno do A.R, no entanto, demonstra que a diligência restou inexitosa pelo motivo “Mudou-se” (id. 38231591 - autos da execução fiscal).

Em seguida, a requerimento da Fazenda Pública Municipal, foi deferida consulta no sistema INFOJUD com o fito de localizar o endereço atualizado do executado (id. 38508492 - autos da execução fiscal), sendo obtido, através da pesquisa, o endereço na
“
Rua Francisco Botelho Neto, nº 625, Centro, Caixa Postal 128. CEP: 78280-000, Mirassol D'Oeste/MT.”
(id.
40293094
- execução fiscal).

E
xpedido mandado de citação, foi certificado pelo Oficial de Justiça
Mario Rodrigues Lima Junior, que não conseguiu citar o
“executado
PEDRO PEREIRA NUNES
, em virtude de ser informado que ele mudou-se desta cidade”
,

sendo certificado,

ainda, que após consulta ao sistema foi constatado o Processo Código n.º 127148, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, onde consta que o Executado reside na:

“
Avenida Edgar Pires de Castro n.º 986, Bairro Aberta Morros na cidade de Porto Alegre – RS.” (id. 43066091- autos da execução fiscal).

Inobstante o Oficial de Justiça tenha indicado
novo
endereço passível de citação através de expedição de Precatória, a Fazenda Municipal ignorou o certificado e requereu nova consulta no Sistema Nacional de Informações - INFOJUD, com o fito de localizar o endereço atual do Executado, que novamente foi deferida pela Magistrada e expedido mandado para citação do Executado/Agravante
no mesmo

endereço da diligência anterior
, ou seja, na “
Rua Francisco Botelho Neto, nº 625, Centro, Caixa Postal 128. CEP: 78280-000, Mirassol D'Oeste/MT.”,
uma vez que este novamente apareceu na pesquisa pelo sistema INFOJUD (id. 48697097 - autos da execução fiscal). E tal como ocorreu anteriormente, o demandado não foi localizado.

Após, entendendo que foram esgotadas as modalidades anteriores sem que houvesse êxito na citação, foi deferida a citação por edital do Executado/Agravante (id. 59305717 - autos da execução fiscal), expedindo-se o edital de citação (id. 59699828- autos da execução fiscal) e certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte executada para o pagamento da dívida ou garantir a execução (id. 68173899 - autos da execução fiscal).

No entanto, restou claro nos autos que foi ignorado o novo endereço fornecido pelo Oficial de Justiça
,
na

“
Avenida Edgar Pires de Castro n. 986, Bairro Aberta Morros na cidade de Porto Alegre – RS.”
(id.
43066091- autos da execução fiscal)
.

Diante da informação de novo endereço trazida pelo Oficial de Justiça, o correto seria a expedição de Carta Precatória para a viabilidade de citação no endereço acima indicado, na cidade de Porto Alegre/RS, o que
não ocorreu
. Portanto, não esgotada a tentativa de citação pessoal do Executado no novo endereço fornecido nos autos, não se mostra possível a citação por edital no processo de Execução, restando caracterizada a ilegalidade da sua realização, por afronta ao Tema 102 do STJ:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Assim, deve ser acolhido o pedido de nulidade da citação editalícia.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para decretar a
nulidade da citação por edital
realizada nos autos da Execução Fiscal n.º 1002916-13.2019.8.11.0011
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023